Tribunal: TCU
Processo: 020.542/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 913/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se do ato de aposentadoria de Marcilio Marcio Chaves, emitido pelo Departamento de Polícia Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que o ato de admissão do interessado no cargo de Delegado de Polícia Federal foi registrado tacitamente, uma vez que o ato foi enviado ao Tribunal em 23/5/2005, conforme sistema e-Pessoal; considerando que a Unidade Instrutora, ao analisar o ato de aposentadoria em epígrafe, não identificou irregularidades; considerando, por fim, que o registro tácito já operou, pois o ato concessório foi disponibilizado inicialmente ao Tribunal em 25/6/2015 (fl. 1 da peça 5); considerando os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal pelo reconhecimento do registro tácito do ato concessório. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno c/c o art. 7o, § 4o, da Resolução-TCU 353/2023, em reconhecer, nos termos do Recurso Extraordinário 636.553/RS, do STF, e do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria em favor de Marcilio Marcio Chaves, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.542/2015-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marcilio Marcio Chaves (XXX.646.196-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.